Tribunal: TJSP
Processo: 1058945-71.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000028611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058945-71.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1058945-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.313
2
VOTO No: 35.313
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1058945-71.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS
EMBARGANTE: BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
fins modificativos e de prequestionamento. Insurge-se contra a conclusão pericial,
afirmando ter juntado aos autos relatórios médicos e laudos periciais outros,
subscritos por profissionais habilitados, que comprovam a existência de
incapacidade para o labor. Assevera que o indeferimento da realização de nova
perícia resultou em cerceamento de defesa.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A questão foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, o
acórdão contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma julgadora
a, por votação unânime, manter a improcedência da ação, ante a ausência de
incapacidade laborativa, não se fazendo necessária aqui a repetição dos pontos
já destacados anteriormente.
O laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado
por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1058945-71.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 35.313
3
Tampouco se vislumbrou em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a
realização de nova perícia.
Não é demais repisar que a concessão do benefício
acidentário depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da matéria probatória.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital